Tribunal: TJES
Processo: 5003335-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003335-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO EDSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO ELETRÔNICO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais”, indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob alegação de vício de consentimento e inexistência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, para determinar a suspensão liminar dos descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado impugnado por alegado vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A instituição financeira comprova, em cognição sumária, a regularidade formal da contratação ao apresentar Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado devidamente assinado por meio eletrônico, com registros de IP, geolocalização e captura de imagem (
selfie
) do contratante.

O instrumento contratual contém cláusula expressa e destacada informando tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de empréstimo consignado comum, atendendo ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e ao art. 54, § 3º, do CDC.

O ônus de comprovar o alegado vício de consentimento incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à instituição financeira a produção de prova negativa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afasta a presunção de abusividade quando demonstradas a contratação regular, a autorização expressa para desconto em benefício previdenciário e a disponibilização do crédito.

A fragilidade, nesta fase processual, da alegação de erro substancial afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a suspensão liminar dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato eletrônico com registros técnicos de validação e cláusulas claras quanto à modalidade de cartão de crédito consignado afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado para fins de tutela de urgência.

O ônus de provar o vício de consentimento incumbe a quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, I; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5024714-63.2022.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5027282-85.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000344-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5003335-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO EDSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANIEL VALDINO ALTOE - ES22702-A, GABRIELA COSTA CHAMON - ES29155, TAIANE PONTINI GROLA - ES27497-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SEBASTIÃO EDSON DE OLIVEIRA
contra a r. decisão (ID. 63966558 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de “
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato c/c obrigação de fazer c/c danos materiais e morais”
movida em face de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com a instituição bancária.

Em suas razões recursais (ID. 12520686), o agravante alega, em síntese, que:
(i)
é pessoa idosa e hipossuficiente, sendo sua única fonte de renda o benefício previdenciário, o qual está comprometido por descontos indevidos;
(ii)
jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo sido induzido a erro pela instituição financeira;
(iii)
o valor efetivamente recebido (R$ 2.636,00) é inferior ao total já descontado (R$ 3.211,54), o que demonstra prática abusiva;
(iv)
não há como produzir prova negativa da inexistência da contratação, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova;
(v)
estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
(vi)
o indeferimento da liminar implica prejuízo irreversível à sua subsistência, considerando tratar-se de verba alimentar;
(vii)
a cessação provisória dos descontos não acarreta prejuízo à instituição financeira, que poderá retomar as cobranças em caso de improcedência do pedido inicial;
(viii)
a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, admite a suspensão liminar dos descontos em casos de contratação não reconhecida pelo consumidor.

Com base nessas alegações, pleiteou a concessão de tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos e, no mérito, o provimento do recurso, com confirmação da liminar recursal.

Decisão proferida no ID. 14598561
indeferindo
o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID. 15323524, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão liminar dos descontos referentes a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC) no benefício do Agravante.

Na petição inicial, o Agravante afirma ter ocorrido vício de consentimento, na medida em que pensou se tratar de empréstimo consignado comum. Todavia, a análise dos elementos probatórios colacionados na origem pela instituição financeira infirma, ao menos nesta fase de tramitação da ação, a verossimilhança de tais alegações.

Com efeito, o banco agravado apresentou o Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN, devidamente assinado por meio eletrônico. A validade dessa manifestação de vontade é reforçada por registros digitais precisos, incluindo o endereço de IP do dispositivo utilizado, coordenadas de geolocalização e a captura de imagem (
selfie
) do Agravante.

Quanto ao dever de informação (Art. 6º, III, do CDC), o contrato apresenta redação clara e ostensiva sobre a modalidade de crédito. Destaco o item 12 do instrumento, que é taxativo ao estabelecer: "TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL [...] E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO".

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado de que a existência de contrato claro, assinado e com a devida disponibilização do crédito, afasta a presunção de abusividade ou erro substancial. O ônus de provar o vício de consentimento recai sobre quem o alega (Art. 373, I, do CPC), não sendo possível, de plano, invalidar um negócio jurídico que aparenta regularidade formal. Nesse sentido:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA
. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à instituição financeira a produção de prova negativa
. [...].
A mera insatisfação com a modalidade contratada ou o desconhecimento de suas características não configuram vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira
. [...]
O dever de informação do fornecedor é cumprido quando as cláusulas contratuais são claras, destacadas e de fácil compreensão pelo consumidor, afastando alegação de nulidade do contrato
.
A existência de autorização expressa para desconto em benefício previdenciário e a comprovação da disponibilização dos valores contratados afastam a alegação de abusividade na contratação.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50247146320228080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao apresentar o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", assinado pela Apelante, bem como a realização de saques por meio de TED
. A
s cláusulas contratuais foram redigidas com clareza e destaque, atendendo ao disposto no art. 54, § 3º, do CDC, e a Apelante não demonstrou nenhum indício de erro ou coação que pudesse invalidar o negócio jurídico. O mero arrependimento da contratação, após mais de dois anos da assinatura do contrato, não caracteriza vício de consentimento. A não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui a ciência da Apelante sobre o serviço contratado, uma vez que o contrato foi redigido de forma clara e acessível
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50272828520228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva.
2. Contudo, após resposta, o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes.
3. A
documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura.

4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000344-83 .2022.8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

Portanto, como os elementos probatórios até então produzidos enfraquecem a alegação de vício de consentimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.